Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-48.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004831-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE TRINDADE VARELLA - CPF: 463.777.789-53 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ARTC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 23.230.571/0001-18 (APELADO), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), ELIVELTON DE ARAÚJO PEREIRA (APELADO), ELIVELTON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 451.862.988-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Ação Indenizatória. Serviço Odontológico. Inversão Do Ônus Da Prova. Necessidade De Prova Técnica. Sentença Anulada
–
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora idosa ajuizou ação indenizatória
em desfavor de
clínica odontológica, dentista e franqueadora, alegando defeito na prestação de serviço relativo à confecção de próteses dentárias
. P
leiteo
u
restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da inversão do ônus da prova em relação de consumo; e (
ii
) a necessidade de produção de prova técnica para apuração da existência de vício no serviço prestado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base na hipossuficiência técnica da consumidora (CDC, art. 6º, VIII).

4. A sentença incorreu em
error
in procedendo
ao exigir da
consumidora
prova técnica que deveria ser produzida pelos
prestadores do serviço
, contrariando o efeito da inversão probatória.

5. A controvérsia envolve questão técnica que demanda realização de perícia odontológica para apuração adequada dos fatos (CPC, art. 464, § 1º, I).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
"
A inversão do ônus da prova em ação de consumo não exime o fornecedor da obrigação de produzir prova técnica necessária à elucidação de vícios na prestação do serviço
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, § 1º, e 464, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, AI 0736748-52.2022.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1004831-48
.20
2
4
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Neide Trindade Varella
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Odontocompany
Franchising Ltda
.
, ARTC Cl
í
nica Odontol
ó
gica Ltda
.

e
Elivelton
d
e Araujo Pereira
.
Ao final, foi co
ndena
da a arcar
com
o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em
10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante disse que
contratou serviços odontológicos junto à clínica
ARTC Clínica Odontológica L
tda.
, representada pelo dentista
Elivelton de Araújo Pereira
, e vinculada à franquia
Odontocompany
Franchising L
tda
., a fim de
realiza
r

a
extração de dentes,
com a substituição por
prótese
superior e inferior
, pelo valor total de R$ 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais)
, dos quais R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais) foram quitados à vista
.

Aleg
ou
que a prótese provisória
,
instalada após as extrações
de quatro dentes
,
estava desajustada
(
maior que a boca
)
, e causava dores intensas e desconforto.

Relat
ou
que os ajustes
posteriores
não
soluciona
ram o problema e
que
,
posteriormente
,
foi-lhe
apresentada

prótese com apenas
“
três dentes
”
, incompatível com sua necessidade
(quatro dentes)
.

Afirm
ou
que foi induzida a assinar declaração de satisfação e que não houve entrega das próteses definitivas.

Aduziu haver contradição na
sentença
, pois, embora tenha
sido
determinada
a inversão do ônus da prova,
o Juiz de 1º grau
exigiu da
Apelante
a produção de elementos probatórios que, pela lógica da inversão, competiria aos
Apelados

apresentar
, sobretudo quanto à adequação e qualidade dos serviços prestados.

Sustentou que há provas suficientes da má prestação dos serviços contratados, por meio de fotografias que demonstram
o desajuste e a quantidade incorreta de dentes
,
além de

print
de conversas
que
demonstram a tentativa de solução e a admissão, pelos
A
pelados, da má prestação do serviço
.

Pediu para que fosse aplicada a regra da responsabilidade objetiva
em razão do defeito na prestação dos serviços
, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Contrarrazões nos Ids
287830473 e 287830474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Neide Trindade Varella

ajuizou a Ação Indenizatória em face de
Odontocompany
Franchising Ltda
.
, ARTC Cl
í
nica Odontol
ó
gica Ltda
.

e
Elivelton
d
e Araujo Pereira,

ao argumento de que
é
pessoa idosa,
viúva
,
aposentada,
de perfil simples
,
e
foi atraída por campanha publicitária
, cuja divulgação se apoiava em depoimentos de celebridades e em
slogans
impactantes como
"Só na maior você tem o melhor"
.

Motivada p
elo teor
publici
tário
e pela promessa de tratamento de qualidade, a
Apelante se deslocou de Rondonópolis/MT até São Paulo/SP
e
procurou os serviços odontológicos oferecidos, sendo submetida a avaliação clínica
com
indica
ção de
tratamento a ser executado nas dependências da ARTC Clínica, sob responsabilidade do
dentista
Elivelton

de Araujo Pereira
.

O tratamento consistia

na extração de 10
(dez)
dentes
ao custo de
R$ 100,00
(cem reais)
cada
, no total de
R$ 1.000,00
(um mil reais), e
na confecção de duas próteses dentárias (superior e inferior
)
,
sendo
R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais)
cada
,
totalizando o
montante
de R$ 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais)
.

A conclusão do
tratamento estava prevista para o dia 14 de novembro de 2023.

Narro
u
que, e
m 13
/09/
2023, efetuou
o pagamento à vista no
valor de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), ou seja,
50% do valor total
.

Disse que a
primeira etapa do tratamento foi iniciada em 11
/10/
2023,
com a
extra
ção de 04 (
quatro
)
dentes inferiores
.
Alegou que, no mesmo dia,
já foi moldada
e
introduzida em sua boca
a prótese
provisória, mas de
forma
grosseira

e sem o devido cuidado pós-cirúrgico.

Conforme relato da
Apelada
, a prótese

foi colocada com força excessiva,

não se ajustava à
sua
cavidade bucal
e
foi acompanhada de comentários desrespeitosos por parte do protético, que teria se referido à prótese como “uma perereca”, e se recusado a retirá-la após os protestos da
Apelante que sentia fortes dores
.

Prosseguiu no relato dizendo que, d
iante do evidente erro técnico, uma segunda prótese (agora com três dentes) foi confeccionada, mas igualmente apresentava inadequação e desconforto.

Em vista disso, a
A
pelante disse que
suport
ou
dor intensa,
além de ter se alimentado com
dieta líquida prolongada,
isso sem falar nos
constrangimentos sociais, inclusive uso contínuo de máscara para ocultar o problema estético.

Afirmou que, e
ntre a retirada da primeira prótese e a colocação da segunda, permaneceu em sofrimento físico e emocional. Mesmo assim, os
Apelados
a
induzi
ram
a redigir uma declaração afirmando que “estava feliz e que daria certo”.

Não obstante, relatou ainda que
, d
iante da frustração e do insucesso no tratamento, firma
ram
acordo verbal, pelo qual
os Apelados ficariam co
m o valor correspondente às extrações realizadas
-
R$ 400,00
(quatrocentos reais
)
-
e restituiriam o restante do valor pago, ou seja, R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais)
, desde que a Apelante devolvesse
as próteses defeituosas e
assinasse
carta manuscrita declarando
a
satisfação com o serviço.

Narrou que, a
pesar de ter aceitado devolver os objetos (na expectativa de reaver seu dinheiro), a
Apelante
não recebeu o
valor
acordado
verbalmente (R$ 1.300,00)
,
e até os dias atuais é
obrigada a conviver com prótese adaptada (“gambiarra”),
o
que perpetua seu sofrimento físico e moral.

Pediu, ao final de seu arrazoado, o reconhecimento da má prestação dos serviços odontológicos
, a restituição dos R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e a reparação pelos danos morais sofridos em virtude do episódio
.

Com a inicial vieram
relato
s
sobre os fatos, em especial o desdobramento após a extração de 04 (quatro)
dentes,
o
comprovante de pagamento dos
R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais),

print
s
de conversas de WhatsApp
, fotograf
i
a das próteses com três e quatro dentes.

Em sua defesa,
a
Odontocompany
Franchising Ltda.
, embora reconheça ser franqueadora dos serviços odontológicos contratado
s
,

suscitou
sua ilegitimidade ao argumento de que n
ão participou
de forma direta
da prestação dos serviços odontológicos
, n
ão firmou contrato com a
Apelante, n
ão recebeu quaisquer valores oriundos do tratamento
e n
ão integrou a cadeia de consumo.

Defendeu ausência de nexo causal, e impugnou os pedidos indenizatórios.

Já a pessoa jurídica
ARTC Clínica Odontológica Ltda.
, da qual o dentista
Elivelton de Araujo Pereira
está vinculado, arguiu ausência de falha na prestação dos serviços,
e apresentou j
ustificativa técnica da conduta profissional
, uma vez que
o plano terapêutico envolveu extrações e uso de prótese provisória imediata como procedimento padrão,
conforme
literatura científica e boas práticas odontológicas.

Aleg
ou

que
o
s profissionais
que atenderam a Apelante
agiram com diligência,
tanto
que a
Apelante
continua utilizando a prótese, o que demonstra o sucesso do procedimento.

Juntou a declaração de que a Apelante estaria satisfeita com o tratamento
(ID 287830457)
, o qual é objeto de impugnação por vício de consentimento.

Logo após a apresentação da Réplica, a
instrução foi encerrada
, n
os termos do art. 355, I, do CPC,
pois o Juiz singular
entende
u
que a prova documental era suficiente. Reconheceu
a
relação de consumo, inver
teu
o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
e asseverou que
isso não isent
ava
a
Apelante
de produzir indícios mínimos do defeito
.

Quanto ao cerne da questão,
o Juiz condutor do feito
concluiu que não houve demonstração mínima de falha na prestação do serviço
, porque a Apelante
não apresentou fotos, vídeos ou laudos periciais que comprovassem erro técnico
, t
ampouco demonstr
ou ter
procur
ad
o outro profissional para avaliar a falha alegada
.

Noutro
sentido, concluiu que os
documentos dos
Apelados
apontavam a regularidade do atendimento e do planejamento odontológico.
Ao final, julgou improcedentes os pedidos por insuficiência probatória.

Inconformada, a Apelante recorreu.

De plano, merece acolhida a insurgência da
A
pelante no que tange à patente contradição lógica e jurídica da sentença.

Com efeito, na decisão o Julgador reconheceu a existência de relação de consumo
e
aplic
ou, de forma
correta
,
o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, requisitos plenamente configurados no caso dos autos.

A despeito disso,
na fundamentação meritória, o
J
u
i
z

afirmou textualmente que a
Apelante
“
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
”, exigindo, inclusive, a apresentação de provas técnicas complexas, tais como laudo pericial ou avaliação de outro profissional de odontologia, o que afronta diretamente os efeitos jurídicos da inversão do ônus probatório deferida.

Essa contradição configura, sob o prisma técnico,
error
in procedendo
, especialmente de natureza lógica e estrutural, uma vez que a sentença, embora formalmente válida, padece de incongruência interna insanável, impedindo a sua subsistência tal como posta.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que

“
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”
.

A responsabilidade, portanto, é objetiva, e a inversão do ônus da prova atua como instrumento de equilíbrio processual, destinado a corrigir a natural desvantagem técnica ou econômica do consumidor diante do fornecedor, especialmente em demandas que envolvem análise de aspectos técnicos complexos, como é o caso de serviços odontológicos.

Com efeito, não basta que a Apelante traga imagens do tratamento, é necessário
ser
avalia
da
por
pessoa especializada para
dizer
se o serviço contratado, de fato, foi realizado corretamente.

Para ilustrar, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART.
6º, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA.

1. A inversão do ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica ou
jurídica.
Ocorre a hipossuficiência técnica no caso, quando as condições de conhecimento técnico do consumidor são óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor ante o fornecedor. De outro lado, a empresa
agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso.

2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o
art.
6º, inciso VIII, do CDC.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento
.

(
TJ-DF 073674852202280700001693604
, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2023)
.

Assim, uma vez deferida a inversão, não se pode exigir do consumidor a produção de provas de alta complexidade, como laudos odontológicos ou perícias, que escapam à sua esfera de acesso e domínio.

Ademais, trata-se de demanda cuja resolução depende, inequivocamente, de prova técnica especializada, haja vista que está em discussão:

(i) a adequação ou não da
s
prótese
s
provisória
s

entregue
s
,

(
ii
) a existência de vício na execução dos serviços odontológicos, e

(
iii
) a conformidade dos procedimentos às boas práticas e normas técnicas da odontologia
, uma vez que o documento manuscrito pela Apelante atesta
n
do “sua satisfação”, também, é objeto de questionamento do ponto de vista do consentimento
.

Como é cediço, o
artigo 464, §1º, inciso I,
do CPC
consagra que a prova pericial é cabível “
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”, o que se verifica
nes
te caso.

A meu sentir, os elementos probatórios existentes nos autos
s
ão in
suficientes para formar convicção segura sobre os fatos.
A ausência da prova
pericial
impede o adequado deslinde da controvérsia, e a inversão do ônus da prova não suprime o direito das partes, especialmente do consumidor, à ampla instrução probatória, mas apenas redistribui o encargo quanto à produção e convencimento.

Diante desse contexto, a solução correta não é o provimento do recurso com julgamento imediato do mérito, mas sim a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes, especialmente aos
Apelados
, na condição de fornecedores, a produção da prova técnica necessária, consistente em
perícia odontológica, a ser realizada por perito da confiança do Juízo, às expensas dos demandados.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo,
anulo
a sentença
e reabro a instrução, a fim de que se realize a prova técnica, bem como outras necessárias para embasar juízo de mérito seguro.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025